Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706237-83.2018.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO RECORRIDO: THIAGO WILTON FREITAS ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTORA QUE INGRESSA NA VIA PRINCIPAL SEM OS DEVIDOS CUIDADOS. ABARROLAMENTO DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. MANOBRA REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. ARTIGOS 29 E 34 DO CTB. DEVER DE CUIDADO PARA COM OS VEÍCULOS DE MENOR PORTE NÃO OBSERVADO. DANO À INTEGRIDADE FÍSICA DO CONDUTOR. DEVER DE REPARAÇÃO MORAL. 1. Preceitua o art. 927 do código Civil que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 2. Restando incontroverso nos autos que o autor, ao transitar com a sua motocicleta em via principal, teve a sua trajetória interceptada pelo automóvel da requerida, que saiu de uma via acessória sem verificar o fluxo de veículos, causando a ele danos, há de ser reconhecido o dever de reparação. 3. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 34, impõe o dever de cuidado ao condutor nos seguintes termos: O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Na aferição da culpa, cumpre identificar-se a causa determinante do acidente, i. é, aquela sine qua non o evento danoso não teria ocorrido. 4. Este Tribunal de Justiça, atento ao prejuízo que pode ser ocasionado por aquele que conduz um veículo sem se preocupar com a incolumidade de terceiros e com o sofrimento material e psíquico que essa conduta pode causar, tem firmado um padrão indenizatório a título de dano moral na hipótese de colisão entre veículos que resulta em violação à integridade de um dos condutores. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 373, I, do CPC e 944 do Código Civil, aduzindo que o recorrido não fez prova quanto ao fato constitutivo do alegado direito aos danos materiais e morais supostamente sofridos. Requer, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. Aponta, ademais, divergência jurisprudencial no sentido de que o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro. Colaciona julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender ser o recurso interposto é meramente protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à apontada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa ante a interposição de recurso protelatório, formulado em sede de contrarrazões, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030